Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-63.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILÍCITO.
SIMPLES REUNIÃO POLÍTICA. PROVA
TESTEMUNHAL
PRECLUSA.
INVIABILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que indeferiu a inicial de Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
e
aplicou multa por litigância de má-fé à
recorrente.
2. A AIJE foi proposta com o objetivo de
apurar a suposta ocorrência de captação
ilícita
de
sufrágio
e
abuso
de
poder
econômico,
político
e
de
autoridade,
decorrente de evento político no qual teria
havido a distribuição gratuita de almoço e
bebidas aos presentes.

Num. 44569169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
3. A sentença indeferiu a inicial por entender
que os fatos narrados não caracterizam os
ilícitos eleitorais alegados, tratando-se de ato
político
corriqueiro,
típico
do
período
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) definir se a ação, na
forma como proposta, possui viabilidade
jurídica para ser processada, considerando a
necessidade
de
apresentação
de
provas
robustas de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico; e (ii) determinar
se
o
ajuizamento
da
demanda,
após
a
realização da eleição, por fato ocorrido em
momento anterior, configura litigância de
má-fé, justificando a aplicação de multa à
parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A realização de reuniões com cunho
eleitoral, dentro do período reservado à
propaganda, é lícita e não configura qualquer
irregularidade.
6. Para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, é imprescindível a demonstração do
dolo específico, consubstanciado na intenção
de obter o voto do eleitor em troca da
vantagem oferecida. A mera distribuição de
bens
de
baixo
valor
econômico,
como
alimentos para consumo imediato, não é
suficiente para caracterizar o ilícito, salvo se
comprovada a intenção de corromper a livre
escolha do eleitor.
7. Para a caracterização do abuso de poder
econômico,
é
indispensável
a
presença
concomitante da alta reprovabilidade da
con

Inteiro teor:
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RONALDO TINTI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
RICARDO RUIZ PIMENTA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS BARALDI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
VILMA GONCALVES DE JESUS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
VAGNER DE ALMEIDA SILVA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
SOLANGE RIGON MELO (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
SILVANA SILVA DE MELLO (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
SERGIO JOSE DO COUTO JUNIOR (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
SELMA BORGES MEDEIROS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ROSANGELA CARLOS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
REGINALDO DE BRITO SOUZA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MAURO PASCUTI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA ALVES LUSTOZA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
KELLY REGINA MARQUES (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO CAMPANHOLI JUNIOR (RECORRIDO)

GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JONAS DA SILVA BARROS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JOAO COLONELLI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
IAGO DOS SANTOS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
HAROLDO VITOR CICHOCKI (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINA DE ARAUJO SOUZA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
CLEONICE APARECIDA ROTTA BASTIDAS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ANTONIO RICARDO (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADEMILSON VIEIRA DOS SANTOS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADELIRIO CANDIDO FELIPE (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
VALDIR NUNES DE SOUZA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
MARCELO VITORIANO CAMPOS (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
LUCILENE BONATO DE MELO (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DA SILVA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADRIANA DE SOUZA MOREIRA (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ADILSON CAMPOS DE ARAUJO (RECORRIDO)
GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL (ADVOGADO)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44569169
26/06/2025
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44569169 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.473
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600376-
63.2024.6.16.0123 – São Jorge do Patrocínio – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RESGATANDO A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO
JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR
ADVOGADO: JEFFERSON GUSTAVO DEGRAF - OAB/PR20845
ADVOGADO: MARCELO DOMINICALI RIGOTI - OAB/PR32858
RECORRIDO: ADILSON CAMPOS DE ARAUJO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ADRIANA DE SOUZA MOREIRA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: LUCILENE BONATO DE MELO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: MARCELO VITORIANO CAMPOS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: VALDIR NUNES DE SOUZA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ADAO FRANCISCO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ADELIRIO CANDIDO FELIPE
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ADEMILSON VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ANTONIO RICARDO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: CLEONICE APARECIDA ROTTA BASTIDAS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317

Num. 44569169 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: FRANCIELE CRISTINA DE ARAUJO SOUZA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: HAROLDO VITOR CICHOCKI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: IAGO DOS SANTOS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JOAO COLONELLI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JONAS DA SILVA BARROS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JOSE ROBERTO CAMPANHOLI JUNIOR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: KELLY REGINA MARQUES
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES LUSTOZA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: MAURO PASCUTI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: REGINALDO DE BRITO SOUZA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: ROSANGELA CARLOS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: SELMA BORGES MEDEIROS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: SERGIO JOSE DO COUTO JUNIOR
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: SILVANA SILVA DE MELLO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: SOLANGE RIGON MELO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: VAGNER DE ALMEIDA SILVA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: VILMA GONCALVES DE JESUS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317

Num. 44569169 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: JOSE CARLOS BARALDI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: RICARDO RUIZ PIMENTA
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: RONALDO TINTI
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
RECORRIDO: AILSON SOUTO CAMPOS
ADVOGADO: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB/PR55317
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI - OAB/PR65314
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILÍCITO.
SIMPLES REUNIÃO POLÍTICA. PROVA
TESTEMUNHAL
PRECLUSA.
INVIABILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO.
INDEFERIMENTO
DA
PETIÇÃO
INICIAL.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que indeferiu a inicial de Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE)
e
aplicou multa por litigância de má-fé à
recorrente.
2. A AIJE foi proposta com o objetivo de
apurar a suposta ocorrência de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, político e de autoridade,
decorrente de evento político no qual teria
havido a distribuição gratuita de almoço e
bebidas aos presentes.

Num. 44569169 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
3. A sentença indeferiu a inicial por entender
que os fatos narrados não caracterizam os
ilícitos eleitorais alegados, tratando-se de ato
político
corriqueiro,
típico
do
período
eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Em discussão está: (i) definir se a ação, na
forma como proposta, possui viabilidade
jurídica para ser processada, considerando a
necessidade
de
apresentação
de
provas
robustas de captação ilícita de sufrágio e
abuso de poder econômico; e (ii) determinar
se
o
ajuizamento
da
demanda,
após
a
realização da eleição, por fato ocorrido em
momento anterior, configura litigância de
má-fé, justificando a aplicação de multa à
parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A realização de reuniões com cunho
eleitoral, dentro do período reservado à
propaganda, é lícita e não configura qualquer
irregularidade.
6. Para a configuração da captação ilícita de
sufrágio, é imprescindível a demonstração do
dolo específico, consubstanciado na intenção
de obter o voto do eleitor em troca da
vantagem oferecida. A mera distribuição de
bens
de
baixo
valor
econômico,
como
alimentos para consumo imediato, não é
suficiente para caracterizar o ilícito, salvo se
comprovada a intenção de corromper a livre
escolha do eleitor.
7. Para a caracterização do abuso de poder
econômico,
é
indispensável
a
presença
concomitante da alta reprovabilidade da
conduta
(gravidade
qualitativa)
e
significativa repercussão na normalidade e
legitimidade
do
pleito
(gravidade
quantitativa).
8. O ônus de comprovar os ilícitos eleitorais
recai sobre o autor da ação, que deve
apresentar provas pré-constituídas ou indicar
precisamente
como
obtê-las,
não
sendo

Num. 44569169 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
suficiente
a
mera
narrativa
de
irregularidades.
9. Para a propositura da AIJE, é preciso que
sejam apresentados indícios e circunstâncias
que apontem para a ocorrência de condutas
aptas, em tese, a configurar alguma das
modalidades de abuso. Na ausência desses
elementos mínimos, a petição inicial deve
ser indeferida (art. 22, I, c, da LC n° 64/90).
10. No juízo de admissibilidade, deve-se
avaliar se a parte autora foi capaz de romper
a inércia da jurisdição, o que exige, entre
outros pressupostos processuais, a aptidão da
petição
inicial,
não
cabendo
à
Justiça
Eleitoral suprir a deficiência argumentativa
nela existente.
11. O prazo para ajuizamento da AIJE é até a
diplomação dos eleitos, não sendo cabível a
aplicação de multa por litigância de má-fé
apenas pelo fato de a ação ter sido ajuizada
após a realização da eleição.
12. O ajuizamento de ação de investigação
judicial
eleitoral
com
base
apenas
em
elementos indiciários ou prova pouca robusta
não basta, por si só, para condenação por
litigância de má-fé, tendo em vista a necessária comprovação da intenção de
alterar a verdade dos fatos, da deslealdade e
do abuso de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação da
recorrente por litigância de má-fé.
Tese de Julgamento: 1. A distribuição de
alimentos de baixo valor econômico em
evento de campanha, sem prova robusta do
dolo de compra de votos, não configura
captação ilícita de sufrágio. 2. A petição
inicial
da ação de investigação judicial
eleitoral exige a apresentação de indícios e
circunstâncias
que
apontem
para
a
ocorrência de condutas aptas, em tese, a
configurar
alguma
das
modalidades
de

Num. 44569169 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
abuso, sob pena de indeferimento. 3. O
ajuizamento de AIJE dentro do prazo legal,
ainda que com fundamentos frágeis, não
configura
litigância
de
má-fé,
salvo
comprovada intenção de alterar a verdade
dos fatos, deslealdade ou abuso de direito.
_________
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97,
art.
41-A,
§§
3º
e
4º;
Lei
Complementar nº 64/90, art. 22, I, c, e XIV;
CPC, art. 80.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha,
j.
12/12/2006;
TSE,
REspe
nº
060058155/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJE 02/05/2024; TSE, RO nº 060302456,
Rel. Min. Og Fernandes, DJE de 26/10/2020;
TRE/SC,
REl
nº 060029826, Rel. Des.
Fernando Carioni, DJE 11/02/2021; TSE,
RO nº 2311, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
26/10/2009;
TSE,
AgR
em
AIJE
nº
060162460, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJE 28/08/2023; TSE, AIJE nº 194358, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJE 12/09/2018;
TSE, ED no RO nº 060296204, Rel. Min.
André Mendonça, DJE 27/11/2024; TSE,
REspEl
nº
060056430/SC,
Rel.
Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
DJE
23/08/2024; TSE, AIJE nº 060177905, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJE 11/03/2021;
TSE, AREspEl nº 060056240/CE, Rel. Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
j.
17/10/2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44569169 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela COLIGAÇÃO “RESGATANDO
A UNIÃO E A PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE”, que figura
como autora da Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta na origem,
contra sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de Altônia, que indeferiu a
petição inicial e aplicou-lhe multa por litigância de má-fé.
Na origem, a ação foi proposta contra 34 pessoas, em razão de evento político
ocorrido em 03 de setembro de 2024, por volta das 11h, na Chácara Alvorada, de
propriedade do recorrido RICARDO RUIZ PIMENTA, no município de São
Jorge do Patrocínio.
A recorrente alega que, neste evento, o Deputado Federal Paulo Henrique Coletti
Fernandes compareceu para manifestar apoio ao grupo político dos investigados
para as eleições municipais de 2024. Tal reunião teria contado com a presença de
todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores da Coligação “São
Jorge do Patrocínio no Caminho Certo”, além de cidadãos convidados.
Durante o evento, teriam ocorrido discursos de apoiadores e a apresentação
formal dos candidatos com seus números de urna, com o objetivo de angariar
apoio eleitoral. Após os discursos, teria sido oferecido gratuitamente almoço com
bebidas aos presentes.
A recorrente aduz, ainda, que essa oferta teria caráter de distribuição coletiva de
vantagens aos presentes, configurando captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico, de autoridade e político.
A sentença de id. 44217991 indeferiu a inicial e aplicou multa por litigância de
má-fé à ora recorrente, sob o fundamento de que os fatos narrados pela autora
não caracterizam captação ilícita de sufrágio nem abuso de poder econômico,

Num. 44569169 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
político ou de autoridade, tratando-se o evento objeto da ação de ato político
corriqueiro, típico do período eleitoral, com a presença de cidadãos e políticos
locais.
Nas razões recursais de id. 44217996, a recorrente sustenta a viabilidade da ação
proposta, afirmando que a interpretação dada na sentença não leva em conta que
“em contexto eleitoral, até mesmo encontros ‘sociais’ que incluem a oferta de
vantagens, por mais triviais que sejam, podem comprometer a igualdade entre
candidatos e caracterizar captação ilícita de sufrágio”.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para o fim de determinar o
processamento da ação, com concessão liminar da antecipação da tutela recursal,
para determinar a busca e apreensão de aparelhos eletrônicos, além do
afastamento da multa por litigância de má-fé.
Em contrarrazões de id. 44218039, postulam os recorridos, preliminarmente, o
reconhecimento da ilegitimidade passiva, ante a ausência de qualquer indicativo
de que tenham patrocinado o evento. Além disso, argumentam que somente
candidatos registrados podem figurar no polo passivo das ações relativas à
captação ilícita de sufrágio.
No mérito, defendem a manutenção da sentença, dado que o evento em questão
foi privado, com acesso limitado aos convidados e seus acompanhantes.
Pugnam, ao final, pelo não provimento do recurso interposto.
A liminar requerida foi indeferida pela decisão de id. 44218784.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44348711, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, unicamente para
afastamento da litigância de má-fé, salientando a ausência de dolo específico na
conduta dos recorridos, necessário à configuração do ilícito tipificado no art. 41-
A da Lei nº 9.504/97, além de ressaltar que a organização de uma única reunião
política para um público restrito com consumo de água, refrigerante e alimentos

Num. 44569169 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
tampouco configura abuso de poder econômico.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Admissibilidade
No que concerne ao primeiro pressuposto de admissibilidade recursal, de caráter
temporal, tem-se dos autos que a sentença foi publicada em 19/11/2024 (id.
44218001 - terça-feira), com a interposição do recurso ainda em 15/11/2024 (id.
44217996), portanto antes mesmo do tríduo legal para tanto (art. 258 do Código
Eleitoral - TSE, REspe nº 25.304/PI, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 12/12/2006
- e art. 41-A, § 4º, da Lei nº 9.504/97).
Com relação às contrarrazões, extrai-se que foram apresentadas em 22/11/2024
(id. 44218039 - sexta-feira), portanto, tempestivamente.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.
II - Preliminar
Alegam os recorridos, em preliminar, a ilegitimidade passiva, dado que não há
elementos nos autos que indiquem que patrocinaram o evento objeto da ação.
Ainda, sustentam que a ação movida com fundamento no art. 41-A da Lei nº
9.504/97 somente admite em seu polo passivo os candidatos registrados.
Todavia, tais alegações não sobrevivem.
Primeiramente, a fim de analisar se há ou não participação dos recorridos no
financiamento do evento, é preciso adentrar ao conjunto probatório contido nos
autos, o que demanda análise de mérito da ação.

Num. 44569169 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Em segundo lugar, embora a ação seja movida, primordialmente, em razão de
suposta captação ilícita de sufrágio, é de se consignar que também contém
alegação de abuso de poder econômico, o que permite seu ajuizamento contra
terceiros.
A própria Lei Complementar nº 64/90 expressamente prevê a possibilidade de
decretação da inelegibilidade "de quantos hajam contribuído para a prática do
ato":
Art. 22. (...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.
III - Mérito
Em discussão está: (i) definir se a ação, na forma como proposta, possui
viabilidade jurídica para ser processada; e (ii) determinar se o ajuizamento da
demanda, após a realização da eleição, por fato ocorrido em momento anterior,
configura litigância de má-fé.
A suposta ilicitude objeto da ação é assim descrita na petição inicial de id.
44217954:
Em 03 de setembro de 2024, por volta das 11h, o Deputado Federal Paulo
Henrique Coletti Fernandes, mais conhecido como Paulo Litro compareceu

Num. 44569169 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
ao município de São Jorge do Patrocínio com o propósito de manifestar seu
apoio ao grupo político dos investigados para as eleições municipais de 2024.
O encontro político ocorreu na Chácara Alvorada, de propriedade do Sr
Ricardo Ruiz Pimenta. A reunião contou com a presença de todos os
candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores da COLIGAÇÃO
PARTIDÁRIA SÃO JORGE DO PATROCÍNIO NO CAMINHO CERTO,
além de cidadãos convidados.
Durante o
evento, houve discurso
de José Carlos
Baraldi (Prefeito
2021/2024), de Paulo Litro (Deputado Federal), de Ronaldo Tinti (Vice-
Prefeito, candidato eleito a Prefeito) e de Ailson Souto Campos (Vereador
2021/2024, candidato eleito a Vice-Prefeito). Conforme se verifica através do
vídeo o locutor apresentou formalmente aos presentes cada candidato com
seu respectivo número de candidatura, com o claro objetivo de angariar apoio
eleitoral. Essa dinâmica de divulgação e solicitação de apoio pode ser
comprovada por meio dos vídeos anexados e pela ata notarial lavrada.
Logo após os discursos no evento (registrados no vídeo em anexo), foram
oferecidos gratuitamente almoço com bebidas aos presentes. Essa prática foi
documentada por fotografia anexa e confirmada por ata notarial. Esses
elementos demonstram o caráter coletivo da distribuição, o que viola a
legislação eleitoral, conforme será discutido adiante.
As fotografias revelam um ambiente de confraternização, com várias pessoas
sentadas à mesa, almoçando. Também é possível identificar garrafas de água
e refrigerantes (ou sucos), reforçando o caráter público e coletivo da ocasião.
(...)
A inicial é acompanhada de ata notarial (id. 44217959) e imagens do evento (ids.
44217960, 44217961 e 44217962).
Pelo juízo singular foi realizada audiência de justificação prévia (id. 44217980),
sobrevindo a sentença recorrida, que indeferiu a inicial sob os seguintes
fundamentos:
(...)
Na situação em apreço, é inquestionável que, em 3 de setembro de 2024, a
COLIGAÇÃO
SÃO
JORGE
DO
PATROCÍNIO
SEGUINDO
NO
CAMINHO CERTO promoveu evento político, bem como que a finalidade
dessa reunião era a de angariar apoio, afinal era o auge da campanha. No
entanto, não se vislumbra nesse encontro nenhuma das formas de abuso

Num. 44569169 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
puníveis pela AIJE, tampouco a relação bilateral e personalizada entre
corruptor e corrompido, que caracterizaria a captação ilícita de sufrágio.
Das alegações e provas trazidas na petição inicial, bem como dos
esclarecimentos prestados na audiência de justificação, conclui-se que o que
ocorreu no dia 3 de setembro de 2024 foi um evento político corriqueiro,
mormente em período eleitoral, em que cidadãos e políticos locais
compareceram. Certamente houve pedido de votos, justamente por se tratar
de uma reunião política. Ademais, como costuma ocorrer em qualquer
espécie de encontro social, foram oferecidos comes e bebes.
À vista do das afirmações do demandante, essa reunião foi não foi um evento
aberto com livre distribuição de comida, no qual qualquer pessoa poderia
chegar e se fartar. Na página 5 da petição inicial (Id 125992663) a parte
afirma que cidadãos convidados participaram. Aliás, o próprio representante
da coligação esclareceu na audiência de justificação que, no que tange ao
nível de exposição do evento, tratava-se de uma reunião fechada, da qual
somente convidados participavam.
Ademais, pelos fatos narrados e pelas fotos juntadas, observa-se que não se
tratava de um evento de gala, com pratos sofisticados ou com qualquer outra
extravagância que poderia sugerir alguma espécie de vantagem. Tratava-se de
uma reunião comum, com alimentos e bebidas triviais, sem qualquer
opulência.
Com efeito, é indubitável que os fatos narrados pelo autor não caracterizam
captação ilícita de sufrágio nem abuso de poder econômico, político ou de
autoridade. A propósito, não caracterizam nem mesmo abuso em seu sentido
lato, mas sim o exercício regular do direito de reunião.
(...)
De início, releva esclarecer que a realização de reuniões com cunho eleitoral,
dentro do período reservado à propaganda, é lícito e não configura qualquer
irregularidade.
A ocorrência de fatos que constituam corrupção eleitoral, em seu sentido amplo,
neste contidos tanto a captação ilícita de sufrágio quanto o abuso de poder,
justifica o ajuizamento de Representação Especial ou Ação de Investigação
Judicial Eleitoral, ambas sujeitas ao rito processual definido na Lei
Complementar nº 64/90.

Num. 44569169 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Tais institutos encontram-se assim definidos na legislação de regência:
Lei nº 9.504/97
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação
de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro
da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a
cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio
de 1990.
§ 2o As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de
violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto.
§ 3o A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada
até a data da diplomação.
§ 4o O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será
de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário
Oficial.
Lei Complementar nº 64/90
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-
Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(...)
Em ambos os casos, a parte autora deve apresentar provas documentais pré-
constituídas ou indicar elementos que apontem precisamente onde obtê-las, além
de arrolar testemunhas, quando a prova for de fato.
Não se cuida, portanto, de procedimento investigativo, a despeito da
nomenclatura de "investigação judicial", importada do instituto anteriormente
existente, fundamentado no art. 237 do Código Eleitoral.
Com a edição da Lei Complementar nº 64/90, a anterior Investigação Judicial

Num. 44569169 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Eleitoral passou a ser uma ação, sujeita ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade atinentes a todo e qualquer processo judicial. Sobre o tema, a
lição de Edson de Resende Castro (Curso de Direito Eleitoral, 2018):
Percebe-se, então, que a AIJE da Lei Complementar n. 64/90 difere
substancialmente da investigação judicial prevista no art. 237 do Código
Eleitoral, posto que ali os legitimados desencadeavam verdadeira atividade
administrativa da Justiça Eleitoral, sem que dela resultasse a aplicação de
qualquer sanção. Obedecido o procedimento das investigações parlamentares
da Lei n. 1.579/52, ao fim da apuração produzia-se prova para instruir o
Recurso contra a Expedição do Diploma ou mesmo a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo. Por esse motivo, saía do nada e ia a lugar algum, como
mostrou a experiência.
É esse o entendimento de Fávila Ribeiro, quando registra que desapareceu
toda a funcionalidade administrativa até então observada para a investigação
do abuso do poder no Direito Eleitoral brasileiro, exercendo-se, desde o
início, atividade jurisdicional, em seu real sentido. (...)
Assim, ao ajuizar a AIJE ou Representação Especial, mais do que simplesmente
narrar irregularidades, é ônus da parte trazer aos autos provas pré-constituídas de
suas alegações, ou, ao menos, indicar com precisão como obtê-las.
Disso não decorre a conclusão de que basta narrar a irregularidade e, a partir
disso, proceder a verdadeira devassa na privacidade daqueles cujos nomes são
ventilados pela parte autora. É indispensável, para a adoção de medidas gravosas
como a busca e apreensão, que a narrativa encontre eco nas evidências trazidas
com a petição inicial.
No caso concreto, verifica-se que a recorrente limitou-se a apresentar imagens de
evento político fechado, em que algumas pessoas ligadas diretamente a
candidatos adversários discursavam e se alimentavam, com vistas a criar situação
que justificasse a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos dos participantes.
Sequer foram arroladas testemunhas a serem ouvidas, levando à inevitável

Num. 44569169 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
conclusão de que a única prova passível de ser produzida adviria, com sorte, do
que fosse encontrado nos referidos dispositivos eletrônicos.
Esse fato é suficiente para afastar a aplicação ao caso concreto do precedente
invocado pela recorrente, relativo ao REL nº 060038525, Rel. Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, j. 03/08/2021. Do acórdão respectivo, extrai-se a seguinte moldura
fática:
Consta na petição inicial que os investigados, ora recorridos, teriam utilizado
a estrutura da Prefeitura de Rio Branco do Ivaí para promover a candidatura
de Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues Franco, candidatos aos cargos
majoritários no pleito de 2020. As condutas apontadas como ilícitas são as
seguintes: a) a utilização de uma ambulância do município, conduzida pelo
servidor público Éber Rafael Borges e supostamente autorizada pela
Secretária Municipal de Saúde Jurcilene Correia dos Santos Anders, para o
transporte de materiais de propaganda eleitoral; b) a realização do reajuste
dos vencimentos do quadro de magistério do município de Rio Branco do Ivaí
durante período vedado pela legislação eleitoral; c) a exposição de veículos e
máquinas no pátio da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí; e d) a
veiculação de propaganda institucional nas redes sociais da Secretaria de
Educação e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) durante o
período de vedação da legislação eleitoral.
Naquele caso, para além da possibilidade de produção de prova documental
posteriormente, de modo a confirmar, ao menos em parte, as alegações dos
autores da ação, é de se consignar que na petição inicial foram arroladas
testemunhas, capazes de dar crédito ou refutar a ocorrência dos ilícitos narrados.
Tal situação é completamente distinta da presente nestes autos.
Da forma como postulada a ação, torna-se inviável qualquer condenação dos
recorridos, dada a absoluta falta de provas, tanto pré-constituídas, quanto a
produzir.
Ao contrário, as evidências trazidas pela recorrente em sua petição inicial
militam em seu desfavor, na medida em que não denotam a ocorrência de

Num. 44569169 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
nenhuma irregularidade.
Conforme já delineado, não se pode construir uma ação judicial com base
unicamente em eventuais provas que possam ser obtidas mediante busca e
apreensão de aparelhos eletrônicos daqueles que são apontados, na narrativa
trazida pela parte autora, como perpetradores do ilícito. É preciso que o pedido
venha instruído com evidências suficientes do cometimento de ilícito.
Acerca da necessidade de apresentação de evidências robustas para formalização
da ação destinada à cassação do registro de candidatura ou diploma expedido, já
decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESIDENTE. USO INDEVIDO DE
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ATUAÇÃO ORQUESTRADA.
DIFUSÃO DE CONTEÚDOS FALSOS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS.
ENTREVISTA VERÍDICA. REPERCUSSÃO. POSTAGENS CRÍTICAS.
DEBATE
PÚBLICO.
INÉPCIA.
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIDA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. Para a propositura da AIJE, é preciso que sejam apresentados indícios
e circunstâncias que apontem para a ocorrência de condutas aptas, em
tese, a configurar alguma das modalidades de abuso. Na ausência desses
elementos mínimos, a petição inicial deve ser indeferida (art. 22, I, c, da
LC n° 64/90).
3. No juízo de admissibilidade, deve-se avaliar se a parte autora foi capaz
de romper a inércia da jurisdição, o que exige, entre outros pressupostos
processuais, a aptidão da petição inicial. Esse requisito está ausente, dentre
outros motivos, quando não houver correlação lógica entre os fatos descritos
e a imputação de práticas abusivas (art. 330, § 1º, III, do CPC).
(...)
8. É ônus da parte autora construir uma narrativa minimamente
verossímil sobre as condutas dolosas e de má-fé atribuídas aos supostos
envolvidos, pois a jurisdição não pode se mover a partir de meras
especulações.
(...)

Num. 44569169 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
16. Não socorre aos agravantes a orientação plenária fixada pelo TSE na
AIJE nº 0600814-85, com base na qual se definiu a admissão, em feitos já
ajuizados, de "elementos que se destinem a demonstrar desdobramentos dos
fatos originariamente narrados, a gravidade (qualitativa e quantitativa) da
conduta que compõe a causa de pedir ou a responsabilidade dos investigados
e de pessoas do seu entorno". A orientação pressupõe que a parte autora
tenha apresentado petição inicial apta, contendo narrativa coesa e
indícios mínimos, o que não ocorreu no caso em tela.
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
060162460, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 28/08/2023 - destaques
acrescentados)
Em decisão monocrática nos autos da AIJE nº 060162460, desafiada pelo Agravo
Interno cuja ementa encontra-se reproduzida acima, o e. Ministro Relator
averbou que:
O art. 22 da LC n° 64/90, que embasa a propositura da ação de investigação
judicial eleitoral, exige que a demanda contenha elementos suficientes para
seu processamento, dentre os quais a apresentação de indícios mínimos de
ocorrência de condutas aptas, em tese, a configurar alguma das modalidades
de abuso. Tendo em vista a gravidade das sanções que podem decorrer da
condenação, a lei reforçou a necessidade de que o exame de viabilidade da
ação seja feito antes da citação dos réus, conforme se extrai do inciso I, c,
daquele dispositivo:
(...)
É de especial importância para a AIJE a exigência de correlação lógica entre
fatos descritos e a imputação de práticas abusivas. Isso porque, tal como visto
acima, o art. 22 da LC n° 64/90 impõe que sejam apontados 'indícios e
circunstâncias' que confiram suporte à ação. Quando insuficientes esses
elementos, a ação deve ser extinta em seu nascedouro.
A preocupação com o manejo responsável da AIJE é, ademais, reforçada pelo
art. 25 da LC n° 64/90, que tipifica como crime o ajuizamento temerário de
demanda que pode levar à declaração de inelegibilidade.
Desse modo, o ajuizamento de ações eleitorais fundadas em captação ilícita de
sufrágio (art. 41-A da Lei nº 9.504/97) ou abuso de poder (art. 22 da LC nº

Num. 44569169 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
64/90) demanda, inescapavelmente, que a petição inicial venha instruída com
evidências que demonstrem, ao menos em sede indiciária robusta, a ocorrência
dos fatos ilícitos imputados. Tal exigência constitui pressuposto de
admissibilidade da própria ação, essencial para conferir justa causa ao seu
processamento, evitando-se a instauração de lides temerárias ou desprovidas de
lastro probatório mínimo capaz de sustentar a gravidade das acusações e suas
potenciais consequências, como a cassação de registro ou diploma.
Recai sobre o representante o ônus de apresentar, já no momento da propositura
da demanda, elementos de convicção - documentais, periciais, ou outros meios
lícitos de prova obtidos previamente - que confiram verossimilhança às alegações
e justifiquem o dispêndio da atividade jurisdicional e a sujeição do representado
aos rigores do processo eleitoral.
A ausência desse acervo probatório inicial, que sirva de esteio fático à narrativa
contida na exordial, conduz, via de regra, ao indeferimento da petição inicial ou à
extinção prematura do feito por falta de interesse processual, na modalidade
adequação, ou por inépcia, dada a impossibilidade de se iniciar uma persecução
judicial baseada em meras conjecturas ou ilações desacompanhadas de suporte
probatório idôneo.
Em havendo - como comumente acontece durante a campanha eleitoral - notícias
de ilícitos, cuja materialidade ou autoria demandam apuração prévia, cabe aos
interessados provocar a atuação do Ministério Público Eleitoral, órgão investido
pela lei de poderes investigativos, podendo ouvir pessoas e requisitar
documentos que sirvam de base para o ajuizamento de eventual medida judicial.
Embora candidatos, partidos isolados e coligações detenham legitimidade ativa
para a propositura de ações dedicadas a sancionar condutas ilícitas, é preciso que
venham acompanhadas de conjunto indiciário robusto, a ser corroborado por
outras provas que venham a ser produzidas na fase instrutória, desde que

Num. 44569169 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
requeridas no momento oportuno, sob pena de preclusão.
A despeito do amplo poder instrutório do juiz eleitoral nas ações que visam
garantir a lisura do pleito, não se pode conduzir um processo inteiro, que resulte
em consequências tão gravosas quanto a perda de mandato eletivo ou a
inelegibilidade, somente por atos de ofício.
Em outras palavras, não cabe à Justiça Eleitoral, como integrante do Poder
Judiciário, violar o princípio da inércia para suprir a deficiência argumentativa da
petição inicial.
Sobre o tema, já pontuou o Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento
paradigmático:
A ampliação dos poderes instrutórios do Juiz pelo art. 23 da LC 64/90 e pelo
Código Fux deve ocorrer nos limites do que predefinido como pedido e causa
de pedir pelo autor da ação, uma vez que cabe às partes descrever os
elementos essenciais à instrução do feito, e não ao Juiz, que não é autor da
ação. Ao declarar a constitucionalidade do referido art. 23 da LC 64/90, o
Supremo Tribunal Federal assentou que a atenuação do princípio dispositivo
no Direito Processual moderno não serve a tornar o Magistrado o
protagonista da instrução processual. A iniciativa probatória estatal, se levada
a extremos, cria, inegavelmente, fatores propícios à parcialidade, pois
transforma o Juiz em assistente de um litigante em detrimento do outro. As
partes continuam a ter a função precípua de propor os elementos
indispensáveis à instrução do processo, mesmo porque não se extinguem as
normas atinentes à isonomia e ao ônus da prova (ADI 1.082/DF, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, DJe 30.10.2014).
A atividade estatal repressora de desvios ou de ilícitos de qualquer natureza
somente é exercida com legitimidade quando se desenvolve nos padrões
jurídicos e judiciais processuais previamente delineados e aceitos como
regedores dessa mesma atividade. Em razão disso, não são toleráveis
surpresas desconcertantes, causadoras de prejuízo à ampla defesa da parte, no
contexto do justo processo jurídico. Não demonstra reverência aos ditames do
Direito a atividade sancionadora que se afastar do plexo das garantias que
resguardam a pessoa processada contra excessos ou demasias dos agentes
operadores da repressão.
(...)

Num. 44569169 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Assim, no Direito Eleitoral, o Juiz Eleitoral, ao exercer o seu poder-dever de
iniciativa probatória na busca da verdade real, precisa observar os freios
impostos pela Constituição quanto à duração razoável do processo (art. 5º,
LXXVIII), pela legislação eleitoral quanto ao prazo decadencial das ações
eleitorais (art. 97-A da Lei 9.504/97) e pelo Código de Processo Civil no que
concerne ao princípio da congruência (arts. 141 e 492).
Estas ações são de direito estrito, que não podem ser conduzidas pelo
procedimento civil comum ordinário, e exigem prova pré-constituída para a
retirada de candidato investido em mandato, de forma legítima, pelo voto
popular. O curtíssimo prazo para a realização de atos processuais eleitorais
busca preservar a soberania popular, ou seja, o voto manifestado pelo titular
da soberania e o exercício do mandato de quem ganhou a eleição,
democraticamente, nas urnas.
(...)
(TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJE 12/09/2018)
Por expressa disposição do caput do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, a
inicial deve vir acompanhada de rol de testemunhas, sob pena de preclusão.
Acerca do tema, ensina Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024,
pp. 746-747):
A regra é que as parte das ações cassatórias eleitorais devem requerer as
provas que pretendem produzir na primeira oportunidade em que se
manifestam nos autos, sob pena de preclusão. Vale dizer, o autor deve, no
momento do ajuizamento da ação, indicar as provas a produzir (testemunhal,
documental, pericial), inclusive nominando as testemunhas, ao passo que o
demandado deve adotar igual providência no momento em que apresenta sua
peça defensiva (...)
Na hipótese, verifica-se a ocorrência da preclusão quanto à produção de prova
testemunhal pela recorrente, que, no caso concreto, mostra-se essencial, dado que
o alegado ilícito constitui matéria de fato.
Do que consta dos autos, a reunião objeto da ação não passou de um encontro
político corriqueiro, consoante mencionado na sentença, sem qualquer fato que

Num. 44569169 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
demonstre, ainda que remotamente, o dolo específico exigido para a
configuração da captação ilícita de sufrágio.
Conforme anotou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
Ainda que a parte investigante busque invocar a possibilidade de produção de
provas no bojo do processo para a comprovação das circunstâncias que
envolvem os supostos ilícitos eleitorais verificados, é de se ressaltar que a
única diligência probatória postulada foi a busca e apreensão e quebra de
sigilo de dados telemáticos, deixando de requerer a produção de provas
menos gravosas e que poderiam contribuir para elucidação da controvérsia de
maneira muito mais célere e objetiva, como a oitiva de participantes da
reunião.
Na decisão que indeferiu a liminar pleiteada em sede recursal, consignei que:
A busca e apreensão de equipamentos eletrônicos é medida drástica,
mormente quando adotada antecipadamente e sem observância do contraditório.
No caso dos autos, o que se extrai das imagens e vídeos trazidos pela
recorrente indica que o evento objeto da controvérsia não passou de uma
reunião política, o que é perfeitamente lícito no período de campanha.
Nada há nos autos que indique que os participantes tenham recebido qualquer
benesse para estarem presentes, nem que não tenham vínculo direto com a
campanha.
Ainda, afora algumas poucas garrafas de água aqui e ali, não se verifica a
distribuição de alimentos em quantidade suficiente para que se caracterize,
num primeiro olhar, compra de votos ou abuso do poder econômico.
Para o Tribunal Superior Eleitoral, são requisitos à configuração da captação
ilícita de sufrágio: "a) prática das condutas capituladas no art. 41-A da Lei n.
9.504/1997; b) ocorrência da conduta no período eleitoral; c) finalidade
eleitoral da conduta; d) participação, direta ou indireta, do candidato na prática
do ilícito eleitoral ou sua anuência ou ciência em relação aos fatos" (TSE,
REspe nº 060058155/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/05/2024).

Num. 44569169 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Para além desses critérios, todavia, é necessário que a vantagem oferecida ao
eleitor em troca de seu voto possua valor econômico suficiente para corromper
sua livre escolha. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020 - REPRESENTAÇÃO - SUPOSTA PRÁTICA DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI N. 9.504/1997, ART. 41-A) E
ABUSO DO PODER ECONÔMICO (LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990,
ART.
22)
-
DISTRIBUIÇÃO
DE
BENESSES
A
CRIANÇAS
-
IMPROCEDÊNCIA
-
AUSÊNCIA
DE
OFERTA
DE
VANTAGENS
PESSOAIS
A
ELEITORES
EM
TROCA
DE
SEUS
VOTOS
-
FINALIDADE ELEITORAL DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA -
UTILIZAÇÃO
DE
VALORES
FINANCEIROS
ÍNFIMOS
-
INEXISTÊNCIA DE RISCO PARA O EQUILÍBRIO DA DISPUTA
ELEITORAL - DESPROVIMENTO.
A distribuição de balas e balões a crianças, por si só, não configura a prática
da captação ilícita de sufrágio, a qual exige a demonstração do "especial fim
de agir, consubstanciado na vontade de obter o voto do eleitor ou de grupo
determinado ou determinável de eleitores" (TSE, RO nº 060302456, Rel.
Min. Og Fernandes, DJE de 26/10/2020).
(TRE/SC, REl nº 060029826, Rel. Des. Fernando Carioni, DJE 11/02/2021)
Para José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 11ª ed., 2018, pp. 588/589):
Do ângulo material, o bem ou a vantagem pode ser de qualquer tipo. O que
importa é que propicie benefício ao eleitor. Assim, pode constituir-se dos
mais variados produtos ou serviços, como atendimento médico, hospitalar,
dentário, estético, fornecimento de medicamento, prótese, combustível, cesta
básica, roupa, calçado, material de construção, transporte, emprego, cargo ou
função públicos.
Quanto à natureza, o bem ou vantagem há de ser 'pessoal', ainda que a oferta
seja pública ou coletiva. Deve referir-se a prestação situada na esfera privada
do eleitor, de sorte a carrear-lhe benefício individual.
É de longa data o entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de
evento de campanha com a distribuição de alimentos, desde que para consumo
imediato e que não configure vantagem econômica ao eleitor, com dispêndio de

Num. 44569169 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
vultosa quantia, não caracteriza captação ilícita de sufrágio:
RECURSO
ORDINÁRIO.
ELEIÇÕES
2006.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI
Nº
9.504/97).
DESCARACTERIZAÇÃO.
DEPUTADO
ESTADUAL.
CANDIDATO. OFERECIMENTO. COMIDA. BEBIDA.
(...)
2. Para a caracterização de captação ilícita de sufrágio é necessário que o
oferecimento de bens ou vantagens seja condicionado à obtenção do voto, o
que, no caso, não ficou comprovado nos autos.
3. A simples realização de um evento, ainda que com a oferta de comida e
bebida, no qual esteja presente o candidato, não caracteriza, por si só,
captação ilícita de sufrágio.
4. Recurso ordinário não provido.
(TSE, Recurso Ordinário nº 2311, Rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE
26/10/2009)
Na hipótese tratada nestes autos, a despeito do caráter eleitoral da reunião, não se
pode dizer que a distribuição de alimentos de ínfimo valor econômico é
suficiente para corromper as pessoas presentes.
Também, não é possível afirmar-se que a realização de almoço em evento
fechado de campanha teve o intuito de corromper o voto dos presentes.
No tocante ao abuso do poder econômico, o Tribunal Superior Eleitoral já se
manifestou pela indispensabilidade da presença concomitante da alta
reprovabilidade da conduta (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa):
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO FEDERAL.
DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICULAÇÃO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO
DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS
CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS CARGOS DO

Num. 44569169 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO DO ABUSO: CONDUTA,
ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE
E
NA
LEGITIMIDADE
DO
PLEITO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS
INFRINGENTES
ATRIBUÍDOS.
ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO REGIONAL
DE IMPROCEDÊNCIA.
(...)
7. Apuração do abuso de poder (gênero) que não prescinde da tríade: conduta,
alta reprovabilidade (gravidade qualitativa) e significativa repercussão na
normalidade e legitimidade do pleito (gravidade quantitativa). Necessidade de
convicção segura.
8. Critério quantitativo do elemento gravidade que se orienta pela repercussão
do suposto ilícito diante da dimensão numérica do colégio eleitoral.
Imprescindibilidade de constatação da efetiva nocividade ao ambiente
eleitoral, assim considerada a circunscrição em que a disputa é travada. Caso
dos autos que envolve concorrentes aos cargos de deputado estadual e federal.
Âmbito de aferição que deve considerar a circunscrição do Estado.
(...)
(TSE, Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024)
Acerca da gravidade qualitativa, que traduz juízo de alta reprovabilidade da
conduta apurada, a Corte Superior ressaltou que "a reprovabilidade diz respeito a
quanto as condutas foram capazes de influenciar a vontade livre do eleitor"
(TSE, REspEl nº 060056430/SC, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
23/08/2024).
No caso concreto, das provas trazidas com a inicial não é possível chegar-se à
conclusão pretendida pela recorrente.
Dessa forma, mostra-se correta a interpretação dada pelo magistrado singular ao
disposto no art. 22, I, c, da Lei Complementar nº 64/90, razão pela qual não
merece reparo neste aspecto.

Num. 44569169 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Outra conclusão, contudo, é a que se chega quanto à aplicação de multa por
litigância de má-fé à recorrente.
A sentença justificou do seguinte modo a aplicação da penalidade processual à
parte autora:
Ao que parece, esta demanda é uma tentativa desesperada da coligação
vencida de impedir os eleitos de assumirem seus mandatos, o que não é
desejável numa democracia, mormente em eleições transparentes e limpas.
Quanto a este ponto, ressalto o evidenciado em audiência de justificação
prévia. Quando indagada sobre o tempo em que ficou sabendo da aludida
confraternização, a parte autora confirmou que tinha conhecimento do
suposto ocorrido já em meados de setembro de 2024, não sabendo porém
explicar as razões de ter esperado tanto tempo para finalmente ajuizar a
presente demanda.
Afastada qualquer hipótese de ingenuidade dos litigantes, é forçoso
reconhecer que esperaram o resultado regular das eleições para então decidir
se entrariam ou não com a AIJE, como se a vissem não como um instrumento
de proteção das eleições, mas como uma "carta na manga" a ser usada se o
pleito lhes fosse desfavorável. Ou seja, salta aos olhos o comportamento
antiético dos autores (coligação), que buscaram submeter a vontade popular
de todo um município ao seus caprichos: ou eram eleitos e assim não haveria
ajuizamento da AIJE ou perdiam a eleição e então buscariam a sua anulação.
A coligação autora viu a vontade do eleitor como submissa à sua própria.
Ora, por um prisma processual legitimamente democrático, verifica-se o
interesse de agir em uma AIJE quando a parte autora tem como norte proteger
a higidez da eleição em si, não proteger o seu desejo de ter vencido a eleição.
Além disso, vê-se um outro elemento de má-fé. Desde o primeiro
peticionamento nestes autos os autores buscam convencer o juízo a deferir
medidas cautelares probatórias de enorme potencial invasivo na vida dos
eventualmente atingidos. E ainda apresentam pedidos de sigilo a demonstrar
que a esperança probatória estaria a pender por um fio. Ora, se estivessem
realmente em uma situação precária e emergencial, não teriam deixado correr
quase um mês sem o devido ajuizamento da ação cabível. Em outras palavras,
querem do Judiciário uma providência demasiadamente enérgica e sigilosa, a
ser concretizada em tempo recorde e sobre algo que eles próprios
dolosamente não fizeram em tempo hábil. Não se trata de urgência real, mas
de urgência criada pela desídia estratégica dos autores.

Num. 44569169 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
Por essa razão, condeno a coligação autora nas penas da litigância de má-fé,
com fulcro no art. 80, inc. V, do CPC.
Todavia, o argumento contido na sentença, no sentido de que a parte autora
"tinha conhecimento do suposto ocorrido já em meados de setembro de 2024" e
que "buscaram submeter a vontade popular de todo um município ao seus
caprichos: ou eram eleitos e assim não haveria ajuizamento da AIJE ou perdiam a
eleição e então buscariam a sua anulação", não se sustenta.
Conforme entendimento consolidado, "[o] prazo para ajuizamento da AIJE é o
dia da diplomação dos eleitos" (TSE, AREspEl nº 060056240/CE, Rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, j. 17/10/2024). Nesse mesmo sentido é o art. 41-
A, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Assim, não pode a parte ser penalizada simplesmente por ajuizar a demanda
dentro do prazo decadencial.
O fato de a recorrente ter ajuizado a ação com base em fundamentos frágeis
também não autoriza a aplicação da penalidade, que demanda a presença de
conduta dolosa para configuração da má-fé processual. Nesse sentido:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018.
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS
A
VINCULAR
A
CAMPANHA
ELEITORAL
AOS
SUPOSTOS
DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
(...)

Num. 44569169 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
39. O ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral com base apenas
em elementos indiciários ou prova pouca robusta não basta, por si só, para
condenação por litigância de má-fé e/ou configuração do crime previsto no
art. 25 da LC nº 64/1990, tendo em vista a necessária comprovação da
intenção de alterar a verdade dos fatos, da deslealdade e do abuso de direito.
(...)
(TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE 11/03/2021)
Ademais, de se ressaltar o quanto ponderado pela Procuradoria Regional
Eleitoral sobre o assunto:
O artigo 80 do CPC elenca as hipóteses em que se reconhece a litigância de
má-fé. Uma delas é deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso. As demais são alterar a verdade dos fatos; usar do
processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência injustificada ao
andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente
ou ato do processo e provocar incidentes manifestamente infundados.
É preciso, no entanto, distinguir a litigância de má-fé ou o ato atentatório à
dignidade da Justiça do exercício do direito de ação. Nesse sentido, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça que "a aplicação de penalidades por litigância
de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos
desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de
direitos constitucionalmente protegidos (ação e defesa)" (REsp 906.269).
Analisando as manifestações exaradas nos autos pela coligação recorrente,
não se depreende intenção inequívoca de ajuizar ação manifestamente
infundada ou de causar prejuízo injustificado à parte contrária, pois, ante a
presença de fatos que, na prognose da parte autora, configurariam ilícitos
eleitorais, houve ajuizamento tempestivo, por parte legitimada, da ação
cabível.
Por essa razão, prospera, em parte, a insurgência em apreciação, para afastar a

Num. 44569169 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
condenação da recorrente por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, unicamente para afastar a
condenação da recorrente por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.
É como voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600376-63.2024.6.16.0123 - São Jorge do Patrocínio - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL
CLAUDIA
CRISTINA
CRISTOFANI
-
RECORRENTE:
RESGATANDO
A
UNIÃO
E
A
PARTICIPAÇÃO DE TODOS POR SÃO JORGE[PL / UNIÃO] - SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR -
Advogados
do RECORRENTE:
JEFFERSON
GUSTAVO
DEGRAF
-
PR20845,
MARCELO
DOMINICALI RIGOTI - PR32858 - RECORRIDOS: ADILSON CAMPOS DE ARAUJO, ADRIANA DE
SOUZA MOREIRA, JOSE CARLOS DA SILVA, LUCILENE BONATO DE MELO, MARCELO
VITORIANO CAMPOS, VALDIR NUNES DE SOUZA, ADAO FRANCISCO DE OLIVEIRA,
ADELIRIO CANDIDO FELIPE, ADEMILSON VIEIRA DOS SANTOS, ANTONIO RICARDO,
CLEONICE APARECIDA ROTTA BASTIDAS, FRANCIELE CRISTINA DE ARAUJO SOUZA,
HAROLDO VITOR CICHOCKI, IAGO DOS SANTOS, JOAO COLONELLI, JONAS DA SILVA
BARROS,
JOSE
ROBERTO
CAMPANHOLI
JUNIOR,
KELLY REGINA
MARQUES,
MARIA

Num. 44569169 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 26/06/2025 14:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062614324328500000043509682
Número do documento: 25062614324328500000043509682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 27/06/2025 13:43:49
APARECIDA
ALVES
LUSTOZA,
MAURO
PASCUTI,
REGINALDO
DE
BRITO
SOUZA,
ROSANGELA CARLOS, SELMA BORGES MEDEIROS, SERGIO JOSE DO COUTO JUNIOR,
SILVANA SILVA DE MELLO, SOLANGE RIGON MELO, VAGNER DE ALMEIDA SILVA, VILMA
GONCALVES DE JESUS, CLAUDIO APARECIDO ALVES PALOZI, JOSE CARLOS BARALDI,
GISELE PETINELLE DA SILVA CORDEIRO, RICARDO RUIZ PIMENTA, RONALDO TINTI,
AILSON SOUTO CAMPOS - Advogados dos RECORRIDOS: GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU
KALIL - PR55317, VITOR JOSE BORGHI - PR65314
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025